Tribunal: TJSP
Processo: 1003474-50.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional - Prática de overbooking – Autores que foram obrigados a adquirir novas passagens e chegaram no destino programado com aproximadamente 24 horas de atraso – Relação de consumo caracterizada - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional - Prática de overbooking – Autores que foram obrigados a adquirir novas passagens e chegaram no destino programado com aproximadamente 24 horas de atraso – Relação de consumo caracterizada - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Reparação material devida concernente às comprovadas despesas com alimentação e compra de novas 4 passagens aéreas - Dano moral bem configurado – Majoração do quantum indenizatório de R$12.000,00 para o total de R$26.000,00 em relação aos quatro autores, segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso dos autores provido em parte e recurso da ré improvido.